Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. MULTA DO ART. 1.012, §4o, CPC.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na decisão agravada.
2. Por se tratar de presunção relativa, mostra-se permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais, hipótese da lide.
3. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno.
4. Aplicada a multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
5. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso.